Tribunal: TJMT
Processo: 0001061-72.2013.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001061-72.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GONCALINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 496.554.001-82 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), NEY GOMES DE ARRUDA - CPF: 352.631.991-04 (APELANTE), ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 204.427.691-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA ESPERANÇA (APELADO), MARIA JOSE DA COSTA MAGALHAES - CPF: 006.274.781-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADACI CONCEICAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 204.427.691-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE –– EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – PARTE AUTORA ORA APELANTE NÃO COMPROVA POSSE ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para
retomar
a coisa que se encontra
injustamente em poder de outrem
. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 12 (doze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GONÇALINA DA SILVA ARRUDA
e
NEY GOMES DE ARRUDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação Reivindicatória identificada pela numeração única: 0001061-72.2013.8.11.0028, movida em desfavor de
CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA ESPERANÇA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 131072659 – páginas 68 a 83), que a sentença merece reparo, uma vez que o referido bem foi devidamente individualizado na inicial, alegam que comprovaram que adquiriram o imóvel em 14/06/1993.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 131072659 – páginas 86 a 97), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que respeitando o princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos sem manifestação (Id: 132953166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GONÇALINA DA SILVA ARRUDA
e
NEY GOMES DE ARRUDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória movida em desfavor de
MUNICIPIO DE POCONÉ
e
CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BOA ESPERANÇA.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do Código Civil, segundo o qual
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”
.

Assim, a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de
reaver
o bem do poder de quem quer que
injustamente o possua ou detenha
.

No caso, apesar do autor ora Apelante comprovar o título de domínio e individualização do bem, por outro lado, a Apelada arguiu em defesa, que possui a posse do imóvel desde 2001, o que tem o condão de
afastar a suposta posse injusta
.

Neste interim, verifica-se dos elementos probatórios que a Recorrida, à época da propositura da ação no ano de 2013, já detinha posse da área litigiosa por prazo superior a 12 (doze) anos, sem oposição e com
animus domini
, porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde 2001. As circunstâncias fáticas jurídicas identificaram a justa posse exercida pela Apelada.

Ainda, é imperioso citar as provas testemunhais que foram levantadas no presente processo, onde a testemunha Gonçalina relatou que foi presidente da Associação do Bairro Boa Esperança, informando que o Centro Comunitário foi construído entre os anos de 2001 a 2004. Relata que não tinha conhecimento de que o lote tinha outros proprietários.

A testemunha Rejane relatou que não tem conhecimento de como os lotes chegaram para o Centro, mas informa que foram destinados ao Centro Comunitário em 2002. Que tem 16 anos que ela reside na comunidade. Relatou que o Centro Comunitário já foi sede de cursos profissionalizantes. Que o Centro também é utilizado para reuniões e todos os tipos de evento da comunidade, inclusive aniversários e enterros. Relatou que nunca se preocuparam com a documentação do local, pois foi a Prefeitura que construiu o Centro.

Destaca-se que apesar do Apelante ter adquirido o imóvel em 1993, não comprovou o exercício da posse, nem mesmo de cuidado do lote, muito menos realização de benfeitorias.

Em conclusão, se o início do exercício da posse pela Recorrida se conta a partir de 2001 e a ação foi ajuizada em 2013, pode-se assegurar que a Apelada, ao tempo do ajuizamento, detinha posse mansa e pacífica.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula 237 do STF. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02)” (N.U 0012020-30.2006.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora objurgada.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com fulcro no Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023